Tribunal: TJSP
Processo: 0008299-52.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Superveniência de condenação de prestação de serviços à comunidade no curso da execução de pena privativa de liberdade - Impossibilidade de cumprimento concomitante - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à hipótese - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade - Superveniência de condenação de prestação de serviços à comunidade no curso da execução de pena privativa de liberdade - Impossibilidade de cumprimento concomitante - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Regra do artigo 76, do Código Penal não aplicável à hipótese - Decisão mantida - Recurso desprovido.